Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
1. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal.
2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o usuário que deixa de comunicar à companhia fornecedora de água e esgoto a alteração da titularidade da unidade consumidora permanece responsável pelas faturas posteriores à mudança.
3. Apelação conhecida e não provida.